Tribunal: TJMT
Processo: 1012752-96.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012752-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), SUELEN FARINA - CPF: 041.713.969-13 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ADAIL FARINA registrado(a) civilmente como ADAIL FARINA - CPF: 093.665.639-53 (AGRAVANTE), TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 94.813.102/0001-70 (AGRAVADO), LUIS AURELIO PALMA DE AZEVEDO - CPF: 426.079.900-25 (ADVOGADO), SEBASTIANA NATALINA DA SILVA - CPF: 916.821.189-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUISITOS DA LIMINAR PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em cédula de produto rural com garantia fiduciária, deferiu liminar para apreensão de 954.000 kg de soja, insurgindo-se os agravantes quanto à competência, ilegitimidade passiva, nulidades contratuais e ausência de constituição em mora, além de requererem a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao Tribunal apreciar, em agravo de instrumento, matérias não analisadas pelo juízo de origem; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento devolve ao Tribunal apenas as matérias efetivamente apreciadas na decisão agravada, sendo vedada a análise de teses não submetidas ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

As alegações de nulidade de cláusula de eleição de foro, ilegitimidade passiva, nulidade da CPR, ausência de autorização judicial e inexistência de notificação não foram apreciadas na decisão agravada, impedindo sua análise em sede recursal.

O Decreto-Lei no 911/69 exige, para concessão da liminar de busca e apreensão, a comprovação da mora e o registro da alienação fiduciária.

A mora está comprovada por notificação extrajudicial encaminhada à devedora, e a alienação fiduciária encontra-se regularmente registrada no cartório competente.

A emissão da cédula de produto rural por inventariante regularmente investido confere, em princípio, legitimidade para representação do espólio, nos termos do art. 75, VII, do CPC.

Estando presentes os requisitos legais, a manutenção da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. O agravo de instrumento limita-se às matérias apreciadas na decisão agravada, sendo vedada a inovação recursal sob pena de supressão de instância. 2. A concessão da liminar de busca e apreensão exige a comprovação da mora e o registro da alienação fiduciária. 3. A emissão de cédula de produto rural por inventariante regularmente investido confere legitimidade para representação do espólio em juízo.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/1969; Lei no 8.929/1994, art. 13; CPC, art. 75, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1006458-28.2026.8.11.0000, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1012752-96.2026.8.11.0000

SUELEN FARINA e outros X TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
SUELEN FARINA e ESPÓLIO DE ADAIL FARINA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
da Ação de Busca e Apreensão no 1006266-50.2026.8.11.0015
, ajuizada
por
TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A
, deferiu o pedido liminar, para determinar
a busca e apreensão de 954.000 kg de soja, equivalente a 15.900 sacas do produto.

Para tanto,
os agravantes alegam, preliminarmente, a nulidade da cláusula de eleição de foro em relação a eles, sustentando que o juízo da Comarca de Sinop é absolutamente incompetente para processar a demanda, devendo o feito tramitar na Comarca de Tapurah-MT.

Argumentam sua ilegitimidade passiva para figurar na ação de busca e apreensão, uma vez que não assinaram o título de crédito (CPR no 143351/2025-72) que embasa a ação, o qual foi emitido exclusivamente pela Sra. Sebastiana Natalina da Silva, na condição de pessoa física.

Sustentam que há vedação legal para alienação de bens do espólio sem autorização judicial, e que a CPR é nula por ausência de carta de anuência do espólio, inexistência de contrato de arrendamento devidamente autorizado pelo juízo do inventário e falta de registro da alienação fiduciária às margens da matrícula do imóvel.

Por fim, alegam que não foram notificados para constituição em mora, requisito essencial para o ajuizamento da ação.

Requereram a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a ilegitimidade dos agravantes para figurar no polo passivo da ação e a nulidade da CPR em relação a eles.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Em contrarrazões (ID 361863363), a agravada pugna pelo não conhecimento do recurso, por supressão de instância,
e
, no mérito, pelo seu desprovimento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado,
a parte agravante se volta
contra
a
decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, concedeu liminar determinando a busca e apreensão de 954.000 kg de soja, equivalente a 15.900 sacas do produto, com fundamento no Decreto-Lei no 911/69.

De início, verific
a-se
que os agravantes suscitam diversas questões que não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, tais como: (i) nulidade da cláusula de eleição de foro; (
ii
) ilegitimidade passiva do espólio e da atual inventariante; (
iii
) nulidade da CPR por ausência de carta de anuência do espólio; (
iv
) inexistência de contrato de arrendamento autorizado pelo juízo do inventário; (v) falta de registro da alienação fiduciária às margens da matrícula do imóvel; e (vi) ausência de notificação dos agravantes para constituição em mora.

Da análise da decisão agravada, constata-se que o magistrado
limitou-se
a verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão, quais sejam, a comprovação da mora e o registro da alienação fiduciária, sem adentrar nas demais questões suscitadas pelos agravantes.

Nesse contexto, não cabe a esta Corte analisar, em sede de agravo de instrumento, matérias que
ainda
não foram
submetidas à
apreciação pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Sobre o tema, colaciono precedente deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE ORIGINÁRIA PELO TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. A análise originária pelo Tribunal acerca de tese não submetida ao contraditório configura indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, sendo que o agravo de instrumento se restringe à análise da decisão impugnada nos exatos contornos em que foi proferida.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O agravo de instrumento devolve ao Tribunal apenas as matérias efetivamente apreciadas na decisão agravada, vedada a inovação recursal consistente na introdução de tese defensiva não submetida ao contraditório e à apreciação do juízo de origem. 2. A alegação de abusividade de encargos contratuais constitui matéria de defesa que demanda exame fático-jurídico e apreciação inicial pelo juízo de primeiro grau, não se qualificando como matéria de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição."

(N.U 1006458-28.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026)

Portanto,
o recurso não deve ser conhecido
quanto às matérias não apreciadas pelo juízo de origem, devendo os agravantes
suscitá-las
em sede de contestação, para que sejam devidamente analisadas pelo magistrado de primeiro grau.

No que tange à concessão da liminar de busca e apreensão, único ponto efetivamente decidido pelo juízo a quo, verifico que a decisão agravada não merece reparos.

Com efeito, o Decreto-Lei no 911/69, aplicável à espécie por força do art. 13 da Lei no 8.929/94, estabelece como requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão a comprovação da mora e o registro da alienação fiduciária.

No caso em análise, conforme consignado na decisão
recorrida
, a ação foi devidamente instruída com a CPR no 143351/2025-72, na qual consta a alienação fiduciária de 954.000 kg de soja, produzidos na área rural objeto da matrícula no 1.157 do CRI de Tapurah/MT.

A mora restou comprovada pela notificação extrajudicial encaminhada à devedora Sebastiana Natalina da Silva, conforme documento de ID 225645985 dos autos originários, e o registro da alienação fiduciária foi devidamente realizado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tapurah/MT, conforme certidão apresentada pela agravada em suas contrarrazões.

Ademais, conforme bem pontuado pela agravada, a CPR foi emitida por Sebastiana Natalina da Silva quando esta ocupava o cargo de inventariante do espólio de Adail Farina, conforme termo de compromisso firmado em 19/06/2015, o que, em princípio, confere-lhe legitimidade para representar o espólio, nos termos do art. 75, VII, do C
ódigo de Processo Civil
.

Nesse contexto, presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão, impõe-se a manutenção da decisão
recorrida
.

Ante o exposto,
CONHEÇO

em parte do
recurso
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026